Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709478-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURENY FREITAS DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao banco apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de falta de interesse da parte autora, por inovação recursal; da preliminar de impugnação da gratuidade de justiça, por falta de interesse recursal; e da preliminar ilegitimidade e da prejudicial de prescrição, suscitadas em contrarrazões, por inadequação da via eleita. À autora apelante e ao banco apelado para, no mesmo prazo, manifestarem-se sobre provável reconhecimento de cerceamento de defesa e cassação da sentença. Brasília, 22 de novembro de 2023 14:39:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador